Tribunal: TJDFT
Processo: 0732045-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIALMENTE CONHECIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No. 94.0008514-1. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES APLICÁVEIS AOS DÉBITOS JUDICIAIS ADOTADOS PELO TJDFT.
1. Não se conhece do recurso no tocante à matéria não arguida na origem e nem enfrentada na decisão agravada, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância. Igualmente, à luz da segurança jurídica, de matéria fulminada pela preclusão.
2. Aplicam-se aos feitos executivos lastreados no título judicial executivo proferido na ACP no. 94.0008514-1 que tramitam nesta Corte de Justiça, após a apuração das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), os índices adotados pelo TJDFT para a correção monetária do montante devido.
3. Recurso parcialmente conhecido e improvido.